Tribunal: STF
Processo: HC 243778
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Renan Silvestre da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 924.828/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1). 



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 2).  



    No presente writ, a Defesa argumenta a inidoneidade da segregação cautelar, posto que desprovida dos requisitos autorizadores. Sustenta a ausência de provas de autoria do paciente. Aduz ocorrência de nulidade processual consubstanciado na inobservância ao direito de o paciente permanecer em silêncio. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):  



    “(...).



    A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    Na espécie, o writ não comporta seguimento. 



    Vejamos, no ponto, o que consta da decisão de prisão preventiva (fls. 11/111 - grifo nosso):



    [...] O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Os indícios de traficância e autoria decorrem das circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante, que apontam para o envolvimento do custodiado na atividade de comercialização de substâncias entorpecentes. Consta em boletim de ocorrência Renan Silvestre da Silva, estaria realizando tráfico no bairro Bela Vista, sendo que os moradores nas proximidades denunciaram o grande movimento de trafico no local, inclusive de que Renan já teria ostentado arma de fogo na frente da residência. Diante das circunstâncias que há cerca de dois anos se intensificaram situações de homicídios decorrentes do tráfico de drogas na cidade de Votuporanga-SP, a Autoridade Policial da DIG de Votuporanga representou junto ao poder judiciário local pela Busca e Apreensão na residência do investigado, visando a apreensão da possível arma de fogo. Pelo local os policiais civis da DIG de Votuporanga lograram êxito em encontrar grande quantidade de entorpecente com o investigado o qual durante a incursão tentou empreender fuga pulando o muro da residência. Verifico, também, que o custodiado é reincidente específico e possui mais antecedentes. Destaca-se, ainda, que foram encontrados com o autuado 01 celular Iphone 13, 01 celular LG, 01 celular Redmi, 02 facas de cozinha, 01 balança, R$ 725,00, 01 rolo de papel filme, 20 comprimidos de Ecstasy, 01 porção de Haxixe, 04 tijolos de Maconha (sendo um cortado ao meio). Desta forma, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes. [...]



    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ originário, concordou com os fundamentos do Juízo de primeiro grau destacando que (fls. 183/186 - grifo nosso):



    [...] 



    O usuário Leonardo foi questionado sobre sua permanência na residência de Renan, tendo declarado que esteve lá para comprar entorpecentes, e não é traficante. 



    Após revista residencial foi localizado na residência: 20 comprimidos de ecstasy (17,7g), 01 porção de haxixe (71,2 g), 04 tijolos de maconha (3577,8 g), bem como 01 rolo de papel filme, 02 facas de cozinha, 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares e a quantia de R$725,00. 



    [...] 



    Como visto, foi apreendida uma quantidade expressiva e variedade de drogas, bem como os diversos apetrechos, todos encontrados dentro da residência, nas circunstâncias do caso concreto, a indicar, destinação mercantil do entorpecente aprendido.(Auto de apreensão - fls. 21/22 daqueles autos). 



    Como observa-se nos autos que, a quantidade da droga apreendida e sua natureza,“haxixe, ecstasy e maconha”, todas de alto teor nocivo, indicam acentuado grau de reprovabilidade da condutado paciente, bem como o fato de ter tentado empreender fuga no momento da abordagem policial, a denotar o envolvimento dele com a prática do tráfico de drogas, demonstrando o periculum libertatis do acusado e a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Além disso, o acusado possui maus antecedentes e reincidências. (F.A fls. 195/199 e Certidão Criminal às fls. 191/194), de modo que a reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do acusado em aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social. [...]



    A propósito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019 - grifo nosso). 



    E mais: AgRg no RHC n. 151.129/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/3/2022; e AgRg no HC n. 581105/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2020. Quanto à tese de nulidade do depoimento informal do paciente perante os policiais que efetuaram o flagrante, disse a Corte estadual que, colhidas provas sem maiores formalidades e fora do contraditório, eventual omissão referente ao direito do acusado permanecer em silêncio quando indagado informalmente pelos policiais quanto à prática de crime, não acarreta qualquer nulidade, uma vez que se trata de providência que a Lei reserva ao interrogatório formal, seja ele na delegacia, seja em juízo. Em suma, se, como o próprio nome indica, a confissão foi “informal”, realizada no momento da abordagem do réu, e seria extremo formalismo exigir que todas as advertências que a lei impõe ao ato “formal” fossem também levadas a esse momento (fls. 180/181).



    Pois bem. Sobre essa questão, entende esta Corte Superior de Justiça que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (HC n. 614.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/2/2021). 4. No caso, além da confissão informal ter sido feita após a consumação do delito de tráfico de drogas, o édito condenatório está apoiado no testemunho judicial dos pacientes - que confessaram o transporte da droga mediante pagamento - e dos policiais que realizaram o flagrante. Portanto, ainda que hipoteticamente os réus não tenham sido advertidos do direito ao silêncio, tal irregularidade não tem o condão de tornar nula a condenação, posto que há prova lícita e independente para a formação do juízo de culpabilidade (AgRg no HC n. 876.392/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2024 - grifo nosso). 



    E, mais: AgRg no HC n. 857.177/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2024. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente